Tribunal: TJMT
Processo: 1032875-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032875-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (APELADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS – RESILIÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIA – CONSUMIDOR FINAL REVESTIDO DE PESSOA JURÍDICA – REGIME CONTRATUAL COM CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – CLÁUSULA ABUSIVA (ART. 51, IV, §1o, III, CDC) – APROVEITAMENTO DO EFEITO
ERGA OMNES
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N.o 195/09 DA ANS – OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE (ART. 423, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que os planos de saúde sejam limitados aos regimes denominados individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n.o 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n.o 195/2009 da ANS), é assente nos Tribunais Superiores que “
os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois possuem alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos.
” (REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva
,
Terceira Turma, j. em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Em detrimento das características híbridas e da vulnerabilidade dos contratos de seguro saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, torna-se viável o amparo isonômico do CDC, principalmente se na modalidade de PME (Pequena e Média Empresa) em que o próprio intermediário (empregador) revestido de pessoa jurídica aproveita da relação contratual figurando-se também como consumidor final da prestação dos serviços. 3. É abusiva a cláusula contratual que obriga o consumidor a permanecer mais 60 (sessenta) dias após o cancelamento do plano no período de carência, cujo teor ampara-se em dispositivo (parágrafo único do art. 17 da RN n.o 195/09) anulado por sentença que transitou em julgado com efeito
erga omnes
em ação civil pública promovida contra a ANS, impondo-se, assim, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral com base na função social e nos princípios da probidade e boa-fé contratual e na adoção da interpretação mais favorável ao aderente (CC, art. 421, 422 e 423). 4. Recurso desprovido.

,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1032875-70.2018.8.11.0041
– Classe 198 - CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Embargos à Execução
(Proc. no 1032875-70.2018.8.11.0041) ajuizada por CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA contra a apelante, julgou procedente o pedido autoral com fulcro nos arts. 421, 422 e 423 do CC, extinguindo, por consequência, a ação de execução de quantia certa (Proc. no 1006271-72.2018.8.11.0041) promovida pela embargada, condenando, esta, ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do CPC (cf. ID 38713089 - Pág. 1/3).

A Seguradora, ora apelante, sustenta que há no contrato celebrado cláusula que prevê “
um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para que qualquer das partes manifeste sua intenção de cancelamento do contrato de seguro saúde
” seguindo o disposto no parágrafo único do art. 17 da RN n.o 195/2009 da ANS, impondo-se que a partir da data do pedido de cancelamento do contrato (02.05.2017), o plano permaneça ativo por mais 60 (sessenta) dias, razão que motivou a cobrança realizada e que deve ser arcada pela embargante.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que o pedido autoral seja julgado improcedente (cf. ID 38713091 - Pág. 22).

Contrarrazões constantes no ID 38713095, dando combate aos fundamentos recursais e, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE propôs a ação de execução almejando o pagamento de R$ 5.492,14 referente ao prêmio de maio/2017 a junho/2017 do contrato de seguro saúde coletivo firmado pela embargante CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA, eis que em detrimento da solicitação de cancelamento do contrato por parte da beneficiária em 02.05.2017, aliada ao disposto no item

“29.1.1.” do instrumento contratual (“
o cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após 12 (doze) meses do contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes,
com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período
”) em conformidade com o comando legal extraído do art. 17, parágrafo único, da RN n.o 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a cobrança do prêmio corresponde ao período do “aviso prévio” – duração que o plano permaneceu ativo – decorrente do pedido de cancelamento do contrato.

A executada se opôs por meio dos embargos à execução fundamentando que na data de 28.04.2017 solicitou o cancelamento via e-mail endereçado à empresa Astre Ass. Corretora de Seguros Ltda., que presta serviços à exequente e, que esta manifestação foi convalidada por meio da remessa da notificação extrajudicial à Seguradora (cf. ID 38713062), acompanhada dos comprovantes de quitação dos prêmios seguro saúde (apólice no 610413686) e seguro odontológico (apólice no 610413821) correspondentes a mensalidade de abril à maio (2017), no valor de R$ 5.492,12 (cf. ID 38713066 - Pág. 1/2) e do importe de R$ 73,96 (cf. ID 38713065 - Pág. 1/2).

Na sentença de ID 38713089, a MM.a Juíza julgou o pedido procedente ao ponderar a função social do contrato, bem como os princípios da probidade e boa-fé contratual (CC, arts. 421 e 422), arrematando o entendimento destacando que “nos contratos de adesão deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente” (CC, art. 423), extinguindo, assim, a ação de execução (Proc. no 1006271-72.2018.8.11.0041) promovida pela embargada.

Nas razões recursais, a Seguradora reedita os argumentos discorridos na peça exordial da ação executiva e aqueles expressados na impugnação aos embargos à execução (cf. ID 38713091 – Pág. 1/22).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, importante frisar que existem à disposição dos consumidores,
diferentes classificações dos planos de assistência à saúde: (a) individual ou familiar, (b) coletivo empresarial e (c) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n.o 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n.o 195/2009 da ANS), cabendo ao eventual beneficiário enquadrar-se naquela que mais se amolda a sua necessidade.

Do documento juntado aos autos pela Seguradora (cf. ID 38713075 - Pág. 48/49) constata-se que o contrato celebrado entre as partes se enquadra na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa) e cobre o total de 03 (três) vidas; inclusive, tais características foram evidenciadas na carta de notificação elaborada pela Carpinelli Figueiredo Advogados (cf. ID 38713063 - Pág. 1/2), ressaltando que a solicitação de

cancelamento do seguro englobava “
todos os 03 (três) segurados
: (1o) Licínio Carpinelli Stefani (CPF: 004.955.731-91), (2o) Christian Sonnenschein Gropp Stefani (CPF: 702.778.481-56) e (3o) Alzira de Oliveira (CPF: 328.036.801-49)”, informações que foram corroboradas por ambas as partes no decorrer do trâmite processual (
negritei
).

Em linhas gerais, o desfecho da lide deve se basear no regramento contido na Lei n.o 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde), como nas diretrizes previstas pela ANS, ou, mais especificadamente na RN n.o 195/09 da ANS, que regulamenta a contratação dos planos de assistência à saúde, ditando regras específicas à serem seguidas conforme a necessidade, como no caso da resilição unilateral imotivada do contrato seguro saúde coletivo, hipótese não discutida na LPS (Lei n.o 9.565/98), pois “
a vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998
aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares
” (REsp 1471569/RJ, DJe 07/03/2016) (
grifei
).

Adentrando ao caso concreto, importante tomar nota de que tornou-se uníssono no eg. STJ, o entendimento de que “
os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois possuem alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos.
” (STJ - REsp 1.553.013/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

À propósito, leia-se a ementa do voto condutor:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E CO LETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA. (...) 2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda. 3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos. 4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS no 195/2009).
5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.
6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. 7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação.
8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos,
incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos)
.
9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários. 10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo. 11. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1553013 SP 2015/0216282-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)” (
grifei
e
negritei
)

Indo além, em detrimento do disposto alhures, a 4a Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, entendeu que “
as operadoras de planos privados de saúde não podem rescindir unilateralmente e sem motivo idôneo os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários
” (STJ - REsp 1.776.047/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

Desnudando o âmago das decisões dos Tribunais Superiores, revela-se que nestes casos cabe o amparo isonômico do Código de Defesa do Consumidor (CDC), principalmente porque neste regime de PME em que a proteção abarca menos de 30 (trinta) beneficiários, o próprio intermediário (empregador) revestido de pessoa jurídica aproveita da relação contratual figurando-se também como consumidor final da prestação dos serviços.

Portanto, diante das características híbridas deste regime de contrato (seguro saúde coletivo empresarial limitado à proteção de 30 (trinta) beneficiários), assente é o entendimento da necessária aplicação das regras consumeristas quando suscitada abusividade que afronte à função social do contrato e o princípio da probidade e boa-fé contratual (CC, arts. 421, 422 e 423), inclusive em especial observância ao que dispõe a Súmula 608 do STJ:

“Súmula 608 STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Cabe aqui abrir um parêntese que em consulta ao art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n.o 195/09 da ANS, destacado pela Seguradora para sustentar suas argumentações, toma-se conhecimento de que o desdobramento único (“
os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”) do referido dispositivo, foi
anulado
ante a procedência da Ação Civil Pública (Proc. n.o 0136265-83.2013.4.02.5101) proposta pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (PROCON/RJ) contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (
negritei
).

Provocado por inúmeras reclamações, o PROCON/RJ deu ensejo à demanda afirmando que o parágrafo único do art. 17 da RN n.o 195/09 contrariava todas as finalidades institucionais da ANS, haja vista que o art. 4o, XXXVI, da Lei n.o 9961/00 (Lei de criação da ANS), prevê que a agência reguladora deveria observar as regras contidas na Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) visando a eficácia da proteção destes direitos.

O processo tramitou em sede da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ e foi julgado procedente para além de anular o parágrafo único do art. 17 da RN n.o 195/09 da ANS, autorizar que “
os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado
”; a decisão transitou em julgado em 08.10.2018 após ser negado provimento ao recurso interposto pela ANS na instância superior (STJ).

Em relação aos efeitos dessa anulação, eis que a Resolução Normativa n.o 195/09 da ANS abrange todo o território nacional, a própria ANS ensejou esclarecimentos ao juízo competente, indagando se a decisão estaria limitada à competência territorial do estado do Rio de Janeiro (onde foi proferida a sentença) ou se deveria ter aplicabilidade nacional,
e para evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), transcrevo, abaixo, excertos da decisão que elucidaram o ponto questionado:

“(...) esclareço à ANS que o título judicial transitado em julgado tem aplicabilidade nacional, pois a controvérsia dirimida aplica-se indistintamente aos consumidores de o todo território nacional, com fundamento no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor; com base em decisão proferida no AgRg no REsp no 1.545.352/SC, no qual restou decidido que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença; e com fundamento em decisão proferida no REsp no 1.518.879/PR, que firmou o entendimento de que na abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuiais postos em Juízo (...)

Desse modo, a obrigação de fazer da ANS, constituída na sentença de fls. 72/79, tem aplicabilidade nacional.”

Sem ressalvas, acrescento que o disposto no art. 103, inciso III, do CDC, dispõe que a decisão dando procedência ao pedido que defenda os interesses e direitos dos consumidores, vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III, do parágrafo único, do art. 81 do CDC (“interesses ou direitos individuais homogêneos”) terá efeito
erga omnes
.

À propósito, é entendimento consolidado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça que “
a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas
não
deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão
” (STJ. Corte Especial. EREsp 1134957/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 24/10/2016).

Transcrevo, por oportuno, um trecho do voto do excelentíssimo Min. Luis Felipe Salomão, no REsp 1.243.887/PR que expõe cirurgicamente o ponto controvertido:

“A bem da verdade, o art. 16 da LACP baralha conceitos heterogêneos - como coisa julgada e competência territorial - e induz a interpretação, para os mais apressados, no sentido de que os "efeitos" ou a "eficácia" da sentença podem ser limitados territorialmente, quando se sabe, a mais não poder, que coisa julgada - a despeito da atecnia do art. 467 do CPC - não é "efeito" ou "eficácia" da sentença, mas qualidade que a ela se agrega de modo a torná-la "imutável e indiscutível".

É certo também que a competência territorial limita o exercício da jurisdição e não os efeitos ou a eficácia da sentença, os quais, como é de conhecimento comum, correlacionam-se com os "limites da lide e das questões decididas" (art. 468, CPC) e com as que o poderiam ter sido (art. 474, CPC) -
tantum judicatum, quantum disputatum vel disputari debebat
.

A apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não ocorre nem no processo singular, e também, como mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo, sob pena de desnaturação desse salutar mecanismo de solução plural das lides.

A prosperar tese contrária, um contrato declarado nulo pela justiça estadual de São Paulo, por exemplo, poderia ser considerado válido no Paraná; a sentença que determina a reintegração de posse de um imóvel que se estende a território de mais de uma unidade federativa (art. 107, CPC) não teria eficácia em relação a parte dele; ou uma sentença de divórcio proferida em Brasília poderia não valer para o judiciário mineiro, de modo que ali as partes pudessem ser consideradas ainda casadas, soluções, todas elas, teratológicas.

A questão principal, portanto, é de alcance objetivo ("o que" se decidiu) e subjetivo (em relação "a quem" se decidiu), mas não de competência territorial.”

Feitas tais considerações, declaro que a cláusula “29.1.1.” do contrato celebrado é abusiva, eis que coloca os beneficiários em demasiada desvantagem em relação à operadora de serviços, ora apelante, infringindo o disposto no art. 51, IV, §1o, III, do CDC, principalmente porque os serviços não foram utilizados após o pedido de cancelamento (período de carência ativo).

Ademais, muito embora os motivos expressados no ato de cancelamento não sejam aqueles habilitados no contrato afim de serem considerados como motivação idônea, entendo que bastam para caracterizar justificava legítima ao cancelamento do contrato, em atenção ao disposto no art. 423 do Código Civil.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020